Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710723-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINIZ RAPOSO E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DINIZ RAPOSO E SILVA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com DISTRITO FEDERAL (processo n. 0713646-20.2017.8.07.0018), que manteve bloqueado parte dos valores penhorados em suas contas bancárias. Relata que o feito na origem tem por objeto o título judicial proferido em ação de desapropriação indireta que ajuizou contra o agravado, sendo reconhecida a prescrição, o que levou à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Aduz que foi bloqueado em sua conta corrente do Banco Itaú o valor de R$ 4.030,84 (quatro mil trinta reais e oitenta e quatro centavos), mais R$ 15.063,74 (quinze mil sessenta e três reais e setenta e quatro centavos) de sua conta corrente do NuBank, sendo ambos impenhoráveis e não superiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Assevera que sua irresignação foi acolhida em parte para liberar o valor de 15.063,74 (quinze mil sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), sendo mantida, contudo, a penhora de R$ 4.030,84 (quatro mil trinta reais e oitenta e quatro centavos), sem maiores esclarecimentos. Defende a impenhorabilidade de tais valores, invocando o art. 833, X, do CPC, mencionando recente julgado do STJ sobre a extensão da proteção à conta corrente às contas com caráter de investimento, desde que não apresentem saldo superior ao patamar previsto no referido dispositivo. Sustenta que não há necessidade de que o valor esteja depositado em conta poupança, sendo protegida toda e qualquer quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente do tipo de aplicação ou se na conta corrente do devedor. Menciona doutrina e jurisprudência em favor de sua tese. Aponta a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, mediante os argumentos que apresenta. Requer, ao final, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, convalidando-se os efeitos da tutela requerida. Preparo regular no ID 24823551. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que razão não assiste ao agravante. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Por sua vez, o inciso X do referido dispositivo protege a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Na hipótese dos autos, o valor de R$ 4.030,84 (quatro mil trinta reais e oitenta e quatro centavos), sobre o qual foi mantida a constrição, está depositado na conta corrente do agravante (ID 86346686), não havendo indicação de que o saldo tenha sido formado com verba de origem salarial. Destarte, a quantia em referência não se submete à proteção conferida pela lei, que visa preservar a subsistência do devedor e de sua família. Ademais, ainda que o valor penhorado tenha por origem uma parcela do salário do devedor, a jurisprudência vem admitindo que essa parcela, para fins de investimento, deixa de ser protegida pelo manto da impenhorabilidade, pois a “sobra” é passível de constrição, conforme já assentou o próprio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 649, IV, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. VERBA TRABALHISTA.POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. EXCECIONALIDADE. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. CONSTRIÇÃO. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. ALTERAÇÃO. INVIÁVEL. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA No 7/STJ. 1. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a impenhorabilidade salarial não é absoluta, sendo que, existindo sobra salarial, esta poderá ser penhorada em razão da perda da natureza alimentar. Aplicação do verbete da Súmula no 568/STJ. 3. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de indenização trabalhista do agravante não comprometeria a sua subsistência digna nem de sua família, inviável mostra-se a alteração do julgado, em virtude da necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula no 7/STJ., inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1404115/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) - grifo nosso Referido julgado, frente à jurisprudência colacionada pelo agravante, evidencia que a matéria não está pacificada naquela Corte, não se cuidando, ademais, de entendimentos firmados com força de precedente, nos termos do art. 927 do CPC, bastando, assim, que o julgador aplique a lei, justificando-se, como ora se procede. Ademais, o entendimento ora explanado encontra apoio também na jurisprudência deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. PENHORA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO VERIFICADO. 1. Conforme o artigo 833, inciso X, do Novo Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 1.1. Admite-se a penhora sobre valores depositados em conta corrente, já que o art. 833 do CPC não faz alusão ou ressalva de tais contas bancárias. 2. O montante penhorado não se mostra irrisório quando não é demasiadamente baixo e a parte credora manifesta interesse em receber o valor bloqueado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1329301, 07529446820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA. EXCEÇÕES NÃO CONFIGURADAS. IMPENHORABILIDADE. 1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, e cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. 2. Caso a verificação da situação fática apresentada esteja suficientemente demonstrada e o pleito esteja em condições de julgamento, sem necessidade de colheita de novas provas, a prolação da sentença sequer é uma faculdade, mas uma obrigação, à vista dos princípios da economia e celeridade processuais. 3. O art. 278, caput, do CPC, preleciona que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 4. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do CPC. 5. Uma vez não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada em conta corrente, mostra-se possível a constrição judicial. 6. A impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso. 7. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores nela depositados. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1305937, 07302431620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho, pois que não se mostra razoável garantir ao devedor proteção máxima aos valores depositados em contas bancárias, ofendendo o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, objetivo único do cumprimento de sentença e do processo de execução.. Verifica-se, assim, que não se faz presente o pressuposto de probabilidade de provimento do recurso para ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada, tampouco a tutela recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de abril de 2021 20:33:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator